Tribunal: TJMT
Processo: 1023505-91.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023505-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0002-74 (EMBARGANTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 32.863.927/0001-41 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CAMILLA NUNES DA SILVA JERONIMO DIAS - CPF: 043.563.251-50 (EMBARGADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 32.863.927/0001-41 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 37.519.741/0002-74 (EMBARGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações cíveis, mantendo a rescisão contratual por inadimplemento absoluto na entrega de móveis planejados, com condenação solidária das rés à restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos do CDC, do CC e da CF/1988, notadamente quanto à responsabilidade civil, solidariedade, fato de terceiro, inadimplemento contratual e critérios de fixação do dano moral, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a incidência do CDC, a responsabilidade objetiva e o inadimplemento absoluto, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

5. A alegação de ausência de responsabilidade, fundada em fato de terceiro e na inexistência de solidariedade, foi expressamente afastada com base na caracterização de sucessão empresarial de fato e na aplicação da teoria da aparência, o que atrai a responsabilidade solidária nos termos do CDC.

6. A fixação do dano moral foi devidamente fundamentada com base nas circunstâncias concretas do caso, nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e na jurisprudência da Corte, inexistindo omissão quanto aos critérios indenizatórios.

7. O prequestionamento não exige manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, sendo incabível transformar o julgamento em resposta a questionário normativo.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões jurídicas relevantes, sendo dispensável a análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento meramente formal de dispositivos legais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 7º, p.u., 14, 18 e 25, § 1º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. e N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação interposto pelas embargantes, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de móveis planejados e as condenou, de forma solidária, à restituição integral do valor pago (R$ 13.500,00) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

Foi lançada a seguinte ementa:

“Ementa: Direito do Consumidor e Direito Civil. Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Compra e venda de móveis planejados. Inadimplemento absoluto. Alegação de caso fortuito por crise econômica. Insubsistência. Sucessão empresarial de fato. Teoria da aparência. Responsabilidade solidária. Danos materiais e morais configurados. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, rescindiu contrato de compra e venda de móveis planejados, condenou solidariamente as rés à restituição integral do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral, fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a alegada crise econômica configura caso fortuito ou força maior apta a afastar a responsabilidade civil; (ii) saber se está caracterizada sucessão empresarial de fato entre as rés, com consequente responsabilidade solidária; (iii) saber se o inadimplemento contratual enseja indenização por dano moral; e (iv) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC e da responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

A alegada crise econômica não configura caso fortuito ou força maior, pois integra o risco da atividade empresarial e não rompe o nexo causal.

Restou caracterizada sucessão empresarial de fato, evidenciada pela continuidade da atividade no mesmo ponto comercial, identidade de nomes fantasia, confusão de gestão e aplicação da teoria da aparência, legitimando a responsabilização solidária.

O inadimplemento absoluto, consubstanciado na não entrega dos móveis após o pagamento integral, autoriza a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos.

As circunstâncias do caso superam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, sendo o quantum fixado proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Apelações cíveis desprovidas, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A crise econômica não configura caso fortuito ou força maior apta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor em relações de consumo.

2. A sucessão empresarial pode ser reconhecida com base na continuidade da atividade econômica e na teoria da aparência, ainda que ausente transferência formal de ativos.

3. O inadimplemento absoluto na entrega de móveis planejados, após o pagamento integral, autoriza a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, p.u., 14, 18 e 25, § 1º; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.368.427/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024.”

A embargante M M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA., opôs os presentes aclaratórios alegando omissão. Afirma que o julgado não se manifestou expressamente sobre dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, 14, 20 e 35), do Código Civil (arts. 186, 389, 395, 404, 475 e 927) e da Constituição Federal (art. 5º, V e X), especialmente quanto aos reflexos no inadimplemento contratual e aos parâmetros de fixação do dano moral. Pede o saneamento dos vícios para fins de prequestionamento explícito.

Por sua vez, a embargante N P B INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA., também opôs aclaratórios alegando omissão. Sustenta a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 14, § 3º, II, 20 e 35 do Código de Defesa do Consumidor, art. 265 do Código Civil (alegando que a solidariedade não se presume e apontando fato exclusivo de terceiro), além dos critérios de quantificação do dano moral à luz da Constituição Federal e do Código Civil. Igualmente, requer o prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 355097385 e 355109880).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, as embargantes sustentam que o acórdão foi omisso por não debater expressamente as regras de responsabilização objetiva (art. 14 do CDC), as alternativas do consumidor diante do vício (arts. 20 e 35 do CDC), a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), a presunção de solidariedade (art. 265 do Código Civil) e as consequências do inadimplemento e mora (arts. 389, 395, 404 e 475 do Código Civil).

Da detida leitura do acórdão, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. O Colegiado expôs de forma clara, concatenada e jurídica os motivos que conduziram à manutenção da condenação solidária e à rescisão do contrato, não havendo necessidade de citação exaustiva de cada artigo invocado como linha de defesa.

No que tange à responsabilidade das empresas e ao inadimplemento absoluto, o aresto embargado foi expresso ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria do Risco do Empreendimento, pontuando que o pagamento integral foi comprovado e a entrega não ocorreu, circunstância que atrai naturalmente a rescisão contratual e o dever de restituição plena, o que dialoga perfeitamente com os preceitos legais consumeristas e civis, tornando prescindível a declinação numérica de artigos sobre inadimplemento.

Quanto à tese específica da embargante N P B Indústria (ausência de responsabilidade, fato de terceiro e impossibilidade de presunção de solidariedade, ex vi do art. 265 do CC e art. 14, § 3º, II, do CDC), o julgado enfrentou e rechaçou frontalmente a argumentação.

Ficou consignado que a prova dos autos demonstrou a "sucessão empresarial de fato", consubstanciada na continuidade da atividade econômica no mesmo local, utilização de nome fantasia correlato, comunicação ostensiva ao público e inequívoca confusão gerencial materializada em procuração pública. Reconhecida faticamente a sucessão e aplicada a Teoria da Aparência para tutelar o consumidor, emerge a solidariedade por força de expressa disposição normativa (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC), o que afasta por completo a tese de "fato exclusivo de terceiro" ou de violação ao art. 265 do Código Civil.

No mesmo sentido, inexiste omissão acerca da quantificação do dano moral e da subsunção dos fatos aos preceitos da Constituição Federal (art. 5º, V e X) e do Código Civil (arts. 186 e 927).

A decisão embargada indicou, de forma objetiva, as razões pelas quais o evento vivenciado pela consumidora ultrapassou o mero dissabor. Destacaram-se o pagamento integral, seguido da absoluta privação do produto, a frustração prolongada, as tentativas infrutíferas de solução na via administrativa e a deslealdade contratual da conduta empresarial.

A partir dessas premissas fáticas, o acórdão concluiu que houve violação à boa-fé objetiva e ofensa aos direitos da personalidade (confiança legítima e tranquilidade). A manutenção do
quantum
indenizatório decorreu da valoração expressa de que o valor é "proporcional, razoável e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos", inclusive citando precedentes similares do próprio Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que os balizamentos da razoabilidade, da proporcionalidade e do ato ilícito foram esmiuçados no texto da fundamentação, descaracterizando qualquer pecha de omissão quanto aos critérios fixadores da verba compensatória.

Nota-se, assim, que as embargantes não apontam vício real de compreensão do julgado, mas sim manifestam inconformismo com a tese jurídica adotada pela Câmara julgadora, buscando a rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios.

Logo, o acórdão embargado é coerente e harmônico, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Se as embargantes não concordam com a aplicação avaliação ou interpretação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório implicará na aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º da legislação processual civil.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026